Tribunal: STF
Processo: HC 263274
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Luiz Barreto de Freitas.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida nos HCs 250.228, 253.537 e 256.961. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019).



    É certo que nenhum habeas corpus foi conhecido porque, no STJ, não havia se formado o ato coator.



    Ocorre que, no presente, permanece o mesmo óbice formal, porquanto o STJ não conheceu do HC 1.023.833/SP.



    Ademais, não há nenhuma ilegalidade na condenação a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    “No caso concreto, além das interceptações telemáticas, foram colacionadas provas materiais, como a apreensão de 105 kg de cocaína com Alex Sandro Liberato dos Santos, integrante do mesmo grupo criminoso, bem como o sequestro da quantia de R$ 347.000,00, comprovadamente vinculada às atividades ilícitas. Também foram interceptados diálogos que evidenciam a aquisição de 500 kg de cocaína, negociações com facção criminosa do Rio de Janeiro, remessas de valores vultosos e compra de armamentos, corroborando a atuação estável e permanente da associação criminosa. Quanto à alegação de ilicitude das interceptações telefônicas e telemáticas, igualmente não assiste razão ao peticionário. As comunicações foram interceptadas mediante autorização judicial regularmente fundamentada. Não há qualquer vício formal ou material na decisão que autorizou a medida, estando presentes os requisitos de necessidade, adequação e proporcionalidade, conforme amplamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se, ainda, que a defesa não indicou qualquer trecho das conversas que pudesse inocentar o réu, limitando-se a alegações genéricas, sem o devido enfrentamento do conteúdo probatório. Dessa forma, as provas constantes dos autos revelam-se suficientes para demonstrar, comsegurança, a materialidade e autoria delitiva, não havendo qualquer nulidade nas interceptações realizadas. Portanto, inviável o acolhimento das teses defensivas, devendo ser mantida a condenação na sua integralidade”. (eDOC 59).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente